Tribunal: TJBA
Processo: 8027961-85.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8027961-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: ELMAR RAMOS MARQUES e outros Advogado(s): MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À SEGURANÇA DOS RÉUS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME Incidente de desaforamento requerido por corréus pronunciados por crime doloso contra a vida, alegando risco à imparcialidade dos jurados e à segurança pessoal dos acusados, em virtude da repercussão midiática e da comoção social. Sustentam também animosidade local e ameaça à integridade física. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 427 do CPP para autorizar o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri para outra comarca, notadamente a dúvida sobre a imparcialidade do júri e o risco à segurança dos réus, fundados em suposta comoção social e repercussão midiática. III. RAZÕES DE DECIDIR O desaforamento é medida excepcional, somente cabível quando demonstrados concretamente o comprometimento da imparcialidade do júri ou o risco à segurança dos réus. A alegada repercussão midiática, por si só, não justifica o desaforamento, sendo fenômeno comum e insuficiente para comprovar parcialidade. A comoção social, ainda que existente, é inerente aos delitos dolosos contra a vida em localidades pequenas e não constitui prova empírica de prejuízo à imparcialidade dos jurados. O episódio de destruição de veículos ocorrido há mais de 18 anos não caracteriza risco atual à segurança dos acusados. Alegações genéricas de ameaça carecem de prova documental. O Código de Processo Penal oferece mecanismos adequados de preservação da imparcialidade do júri, como recusas imotivadas e arguição de impedimento ou suspeição, nos termos dos arts. 448, 449 e 468 do CPP. Inexistem nos autos elementos que demonstrem risco efetivo ao regular andamento do processo na comarca de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido de desaforamento indeferido. Tese de julgamento: “A mera repercussão midiática e a comoção social não autorizam o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, se não demonstrado, de forma concreta, o risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança pessoal dos réus. Alegações genéricas ou baseadas em fatos antigos e isolados não se prestam a afastar a competência natural prevista em lei.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027961-85.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente ELMAR RAMOS MARQUES e outro, e como requerido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, nos termos do voto condutor.